Tribunal: TJDFT
Processo: 0705927-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705927-31.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIZELIA DOS SANTOS SOUZA GONCALVES AGRAVADO: IDEALIZE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, CENTRAL LFS CONSULTORIA EIRELI, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIZELIA DOS SANTOS SOUZA GONÇALVES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Exibição de Documento com Pedido de Tutela Cautelar em caráter antecedente n. 0730113-46.2022.8.07.0003, promovida pela agravante em desfavor de IDEALIZE SERVIÇOES EMPRESARIAIS EIRELI ME, CENTRAL LFS CONSULTORIA EIRELI e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 147978323 do processo originário), o d. Magistrado deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante e determinou o bloqueio da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), via Sisbajud, em desfavor das requeridas CENTRAL LFS CONSULTORIA EIRELI e IDEALIZE SERVIÇOES EMPRESARIAIS EIRELI ME. Na oportunidade, restou indeferido o pedido de suspensão dos descontos das parcelas referentes aos empréstimos consignados junto ao BANCO ITAÚ, por não se vislumbrar, de plano, falha na prestação dos serviços pelo banco. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que possuía contrato de empréstimo regularmente celebrado junto ao Banco de Brasília - BRB, cujo descontos se operavam em folha de pagamento, e que recebeu a ligação de preposto da CENTRAL LFS CONSULTORIA EIRELI oferecendo oferta mais vantajosa de portabilidade, com taxa de juros menor e saldo remanescente, em seu favor, de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Relata que, em razão da operação, recebeu 2 (dois) créditos no valor total de R$ 107.989,37 (cento e sete mil e novecentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), tendo sido orientada a depositar, em nome da CENTRAL LFS CONSULTORIA EIRELI, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para quitação de parte do novo empréstimo. Pontua que utilizou parte do crédito recebido para adimplir o empréstimo primitivo (R$ 41.303,24). Relata que se envolveu em um imbróglio que considera decorrente de fraude, o qual a deixou com um débito junto ao BANCO ITAÚ no valor de R$ 240.672,00 (duzentos e quarenta mil e seiscentos e setenta e dois reais), com descontos consignados a serem pagos em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 1.707,00 (mil setecentos e sete reais) e R$ 800,00 (oitocentos reais). Tece arrazoado jurídico acerca da responsabilidade do BANCO ITAÚ quanto às alegadas fraudes para defender que a consolidação do empréstimo só foi possível em razão da interação e interlocução do banco com as empresas agravadas, as quais figuram como suas correspondentes bancárias. Advoga a nulidade do negócio jurídico porquanto foi induzida em erro na celebração do contrato e repasse dos valores com fins diversos dos contratados. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de suspender os descontos em folha da parcela do empréstimo contraído junto ao BANCO ITAÚ, nos valores de R$ 1.707,00 (mil setecentos e sete reais) e R$ 800,00 (oitocentos reais), decorrentes da fraude perpetrada. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum recorrido, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda. Não houve recolhimento de preparo ante a gratuidade de justiça concedida à agravante (ID 143241320 na origem). Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Nas razões recursais, a agravante sustenta que entabulou negócio jurídico intermediado por CENTRAL LFS CONSULTORIA EIRELI, através do qual amortizaria a sua dívida junto ao Banco de Brasília - BRB e realizaria a sua portabilidade para o BANCO ITAÚ. Tal transferência do mútuo entre instituições financeiras teria como escopo obter condições mais vantajosas de adimplência do empréstimo consignado pela agravante, com parcelas inferiores às pactuadas anteriormente e recebimento de saldo remanescente, em favor da agravante, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Entretanto, após o aceite da portabilidade, a agravante alega que adimpliu o empréstimo primitivo junto ao BRB (Banco de Brasília), contudo não houve amortização de parte do novo empréstimo contraído junto ao BANCO ITAÚ, mesmo após o repasse do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de CENTRAL LFS. Assevera, assim, ter sido vítima de fraude, por falso conhecimento das circunstâncias na contratação do novo empréstimo. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, a fundamentação apresentada não ostenta a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, é relevante destacar que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e réus se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Ademais, cabe salientar que, da intelecção dos artigos 7o, parágrafo único; 14; 25, §1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, caracterizada a relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia negocial são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos ao consumidor. Entretanto, a celeuma narrada nos autos envolve inúmeras alegações que demandam a competente dilação probatória a fim de se apurar a participação do BANCO ITAÚ na ocorrência da fraude, com a oportunização do contraditório, o que não se apresenta viável em sede de cognição sumária. O acervo probatório constante dos autos demonstra a realização de negociação entre as partes, consubstanciada em 2 (dois) Contratos de Cédula de Crédito Bancário regularmente subscritos pela agravante (IDs 150296582 e 150296584 do processo originário), tendo sido creditado em favor desta o valor de R$ 73.387,79 (setenta e três mil trezentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos) – ID 140406335 - Pág. 11, autos de origem. Conveniente destacar que, a despeito de não conter apontamento nos extratos bancários dos autos, a própria agravante assume o recebimento de dois depósitos, referente aos dois contratos, no valor total de R$ 107.989,37 (cento e sete mil e novecentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), restando-lhe saldo remanescente de R$ 2.844,13 (dois mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e treze centavos). É possível ainda constatar que, após o recebimento do crédito, a autora fez o depósito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme comprovante de pagamento pix constante do ID 140408746 na origem, na conta da CENTRAL LFS, com o intuito de efetivar o contrato de portabilidade de empréstimo junto ao Banco de Brasília para o Banco Itaú, segundo as condições oferecidas previamente. Assim, em que pese a alegação de suposto erro, a agravante efetivamente sabia que estava contraindo os empréstimos junto ao BANCO ITAÚ. A lide apresenta, portanto, informações unilaterais insuficientes para o esclarecimento das peculiaridades dos negócios jurídicos celebrados entre as partes. Nesta senda, as alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Além disso, em análise sumária, não se mostra caracterizado qualquer vício de consentimento, pois por ocasião da contratação havida, devidamente ratificada pela agravante e assinada digitalmente, foram efetivamente recebidos valores oriundos do ajuste, os quais deverão ser quitados, sob pena de enriquecimento ilícito. Este entendimento vem sendo reverberado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos arestos a seguir: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DA DÍVIDA NO CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Comprovada nos autos a existência do contrato de empréstimo consignado, assinado de próprio punho pela Autora/Agravante, bem como o depósito do respectivo valor na conta bancária dela, e não havendo provas da devolução do montante ao Réu/Agravado, mostra-se imprescindível a realização de instrução probatória para análise da alegação de fraude contratual. 2. Na ausência de prova inequívoca da ilicitude, revela-se inviável o deferimento da antecipação de tutela obstando a cobrança da dívida, no curso da demanda na qual se discute a legalidade da contratação. 3. Ausente a probabilidade do direito, mantém-se o indeferimento da antecipação de tutela na Ação Declaratória de Inexistência da Dívida (CPC/15, art. 300). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1622970, 07127687620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONDIÇÃO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR CREDITADO. DEPÓSITO EM JUÍZO. 1. O relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, artigos1.019, inciso I, e 995, parágrafo único). 2. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 3. A mutuária, que alega fraude na contratação de empréstimo bancário, deve depositar o valor que lhe foi creditado em conta bancária vinculada ao processo originário para evitar o enriquecimento sem causa e, assim, cessar os descontos incidentes em seus proventos de aposentadoria para pagamento do negócio questionado. Caso a nulidade suscitada seja reconhecida, o valor deverá ser restituído à instituição bancária. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1416359, 07026062220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 30/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVODE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DEFRAUDENA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPORTE FÁTICO NÃO INDICA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUVISA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. O fornecedor responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por fato do serviço. 3. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço. 4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ). 5. Todavia, embora o agravante requeira a suspensão de descontos decorrentes de contratos de mútuo bancário supostamente fraudulentos, não restou demonstrada a probabilidade do seu direito. O acervo probatório não indica, por ora, que houve falha na prestação do serviço do réu. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1403094, 07359806320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Os descontos efetuados na folha de pagamento do agravado estão dentro do parâmetro legal e de acordo com o contrato livremente pactuado entre as partes, não havendo que se falar, ao menos em sede de cognição sumária, em ausência de informação ou qualquer ilegalidade nas cobranças realizadas. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1396699, 07345221120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Acrescente-se o fato de que o contracheque da autora (ID 140406315, na origem) demonstra que as parcelas dos dois empréstimos junto ao BANCO ITAÚ estão sendo descontadas desde o mês de março de 2022, de forma que a suspensão dos descontos não se mostra urgente, sobretudo quando inexiste prova acerca de que tais descontos comprometem o sustento da agravante e de sua família. Impende, por fim, destacar que a decisão recorrida culminou no bloqueio de numerário nas contas da requerida IDEALIZE SERVIÇOES EMPRESARIAIS EIRELI ME, de forma que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), transferida pela agravante em razão da suposta fraude, se encontra preservada para fins de resguardar o resultado útil do processo, conforme se infere das informações contidas nos autos do Agravo de Instrumento n. 0702823-31.2023.8.07.0000. Dessa forma, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se inviabilizada a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023 às 12:17:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora